Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701900-70.2021.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ROBSON BORGES NUNES DESPACHO Ao apelado, para contrarrazões ao recurso id 31987410 e para ciência do termo de acordo id 31987413, trazido pelo apelante. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 09/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR